Tribunal: STF
Processo: RE 457769
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva do Estado. Art.
   37, § 6º. Aplicação da súmula 279. Agravo regimental improvido.
   Não se admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, nem tampouco de violação
   que dependeria de reexame prévio de provas.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.